Tribunal: TJMT
Processo: 0010799-25.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010799-25.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CORRUPÇÃO ATIVA
– APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, tirado em face de acórdão proferido por essa Câmara Criminal, que por unanimidade,
desproveu o recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso do ministério público,
para o reconhecimento da circunstância judicial da “culpabilidade” na pena-base, redimensionando a pena do apelado para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consequentemente, fixo regime semiaberto para início de cumprimento de pena, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta
omissão quanto a não manifestação de forma expressa quanto a violação do art. 59, art. 68 e art. 333, todos do CPB
,
por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos infraconstitucionais, especialmente, os artigos retro mencionados, e as teses

jurídicas a eles correlatas, para a interposição dos Recursos Constitucionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa sustenta omissão quanto a não manifestação de forma expressa quanto a violação do art. 59, art. 68 e art. 333, todos do CPB, por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos infraconstitucionais, especialmente, os artigos retro mencionados, e as teses jurídicas a eles correlatas, para a interposição dos Recursos Constitucionais.

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração
destinam-se
a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que todas as teses ventiladas no recurso foram devidamente analisadas, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In
casu
, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015) Destaquei

Sendo assim
,
para melhor
esclarecimento
trago parte do
acórdão objurgado,
para demonstrar primeiramente que
não
houve omissão quanto
a
análise dos
art
igos
59
e
68
, ambos
CPB
, veja:

“[...]
Do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nas razões recursais, o Ministério Público

pleiteia a majoração da pena-base em virtude do almejado reconhecimento das circunstâncias negativas relativas
a
“culpabilidade” e as “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, bem como a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

A negativa da culpabilidade do agente, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito,
bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Assim ponderou o

Parquet,
verbis
:

“[...]
grau de reprovabilidade

da conduta do apelado, no entender deste
presentante
ministerial, deve ser considerada desfavorável e sopesada de forma negativa, porquanto demonstrada perniciosidade exacerbada, haja vista que extrapolou o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, uma vez que o sentenciado, ao tempo do crime, ostentava a condição de

agente político
, representante do povo, ocupando posição de destaque junto a Administração Municipal na qualidade de vereador, realizou articulações ilícitas a fim de obter vantagem pessoal em detrimento da ética e da moral que devem nortear a atividade pública, o que evidencia claramente que o crime perpetrado pelo recorrido demonstrou culpabilidade além daquela normal a espécie.

[...]

Em outras palavras, o apelado não se tratava de funcionário público apenas, mas sim de um verdadeiro representante do povo, que depositou a ele votos de confiança para bem agir em prol da sociedade, mas o apelado, em vez de assim agir, de forma egoísta visou a atingir benefício próprio direto para exercer a mais alta função da Câmara de Vereadores, motivo pelo qual a culpabilidade foge da normalidade no entender deste órgão ministerial, merecendo ser

reconhecida e valorada em desfavor do apelado. [...]”

No caso, ficou demonstrado que além de o apelado ser representante do povo, ocupava posição de destaque junto a administração pública como Vereador, o que demonstra fundamento idôneo, que convalida o reconhecimento da negativa da culpabilidade, pois evidencia maior gravidade da conduta.

No que tange a valoração das circunstâncias do crime, pretende o órgão acusador
negativá-la
, em razão das infrações penais terem ocorrido dentro da Casa Legislativa Municipal (Casa do Povo).

Contudo, o pleito não merece provimento, porquanto com base nos depoimentos que foram transcritos anteriormente, é possível afirmar que, no caso da testemunha Robson, o crime ocorreu dentro de sua residência, e em relação à testemunha Maria, não foi possível determinar com precisão o local onde o delito teria acontecido. Portanto, não há fundamentos sólidos para sopesar negativamente.

Ressalto que:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.(
Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

Desta forma, é imperioso o recrudescimento da pena-base, ante o reconhecimento da negativa da culpabilidade.

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase,

considerando apenas a circunstância judicial negativa da “culpabilidade”: “
ostentava a condição de

agente político
, representante do povo, ocupando posição de destaque junto a Administração Municipal na qualidade de vereador, realizou articulações ilícitas a fim de obter vantagem pessoal em detrimento da ética e da moral que devem nortear a atividade pública.”,

e

utilizando a fração sugerida pelo Ministério Público (1/8), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes/ minorantes, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Conforme sentença, trata-se de concurso material de crimes, somando as reprimendas impostas, fixo a pena definitiva, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
Outrossim
, merece acolhimento o pedido de fixação de regime mais gravoso.

F
az-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Desse modo, com base no artigo 33, §2°, alínea “b” do CP, sendo a pena do apelante superior a 04 (quatro) anos, somada as circunstâncias do caso e da gravidade do delito, verifica-se que o

regime semiaberto se amolda a hipótese,

sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.
[...]”

Igualmente
,

com relação
a análise d
o artigo 333 do CP, não houve qualquer omissão, senão vejamos:

“
Desta forma, as provas colhidas em fase investigativa, corroboradas pela prova oral em juízo, são suficientes, cabendo ao magistrado analisar as provas, e formar sua convicção, com base no princípio do livre convencimento motivado (Art. 155 do CP), o que é suficiente, para embasar uma condenação.

Friso que o crime corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, possui natureza formal ou de mera conduta, bastando para a sua consumação apenas o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação.

[...]

Assim, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu e prometeu, vantagem indevida aos vereadores como forma de se eleger Presidente da Câmara Municipal de
Torixoréu
/MT, configurada está a conduta típica insculpida no art. 333, caput, do Código Penal, na modalidade consumada, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta.

[...]”

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE
- EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA
DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Registra-se que
,

a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024